Tribunal: TJES
Processo: 5001649-59.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001649-59.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: VITORIA LEITE DA SILVA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001649-59.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RECORRENTE: VALE S/A

RECORRIDO: VITORIA LEITE DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, AS REQUERIDAS vale (id n.º 1374046) e SAMARCO (id n.º 1374042) interpuseram recursos inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos inominados tempestivos e preparados.

Recursos inominados conhecidos e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “POSTO ISTO e tudo mais do que dos autos está constar, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, ao pagamento SOLIDÁRIO, à parte autora, o valor de
R$ 1.000,00 (Um mil reais)
, a título de danos morais, EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. POSTO ISTO e tudo mais do que dos autos está constar, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, ao pagamento SOLIDÁRIO, à parte autora, o valor de
R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais)
, a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pelas requeridas (rompimento de barragem), como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente ao desabastecimento de água ocorrido no município de Linhares e da perda de lazer e social.

Em grau de recurso, as recorrentes buscam a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos das partes, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste parcial razão às recorrentes.

O julgamento da lide recursal exige a análise sobre os fatos que ensejaram os danos que a parte Autora alega ter experimentado, decorrentes da tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana/MG, cuja precipitação de dejetos foi a causa primária da degradação ambiental do Rio Doce.

Com a presente lide, pode-se fazer uma distinção de sua causa de pedir, identificando que a parte Autora motiva o pedido de indenização no seguinte fundamento(s): ) (A) dano moral decorrente do desabastecimento e falta de água; e (B) degradação ambiental, em perspectiva isolada ou cumulada por prejuízos causados pelo dano ecológico e/ou turístico e/ou paisagístico e/ou lazer e/ou bem-estar etc.

Havendo demonstração inequívoca que a parte Autora residia em local, cuja degradação ambiental do Rio Doce impactou no abastecimento de água potável, jurisprudência vinculativa reconhece-lhe o direito ao recebimento de indenização correspondente a um mil reais:

«A Samarco Mineração é claramente a responsável, devendo responder objetivamente pelos danos causados pela falta de abastecimento de água potável; a responsabilidade é objetiva, podendo as ações serem propostas individualmente, por efeito ricochete; sendo a responsabilidade por danos morais objetiva, quando fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor postulante da ação (TJES, Turma de Uniformização do Colegiado Recursal, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n.º 40/2016, publicado em 15/03/2017)»

Condição para o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização, consiste, primordialmente, em se demonstrar que a parte Autora residia no município abastecido e banhado pela bacia hidrográfica do Rio Doce, indicando ter sido diretamente atingido pelo desabastecimento da água potável:

«[...] 3. - A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade da apelada, enseja dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce. 4. - Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, circunstâncias que ensejam o reconhecido do seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água em sua residência [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0040066-25.2016.8.08.0014, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 06/04/2021)»

Portanto, reconhece-se o direito à indenização por dano moral in re ipsa, da pessoa que comprovadamente (A) resida no local atingido pelo desabastecimento água e que (B) sua residência seja abastecida por água captada do Rio Doce.

O modo de prova de que, ao tempo do desabastecimento, a moradia seja abastecida por água captada do Rio Doce consiste na apresentação de fatura emitida pela respectiva empresa de saneamento (A) em nome do(a) próprio(a) Requerente ou (B) em nome de terceira pessoa, caso em que a parte Autora deve provar a relação que justifique a moradia naquele endereço.

No caso dos autos, a prova produzida revelou satisfatoriamente que a parte Autora residia em local abastecido com água potável atingido pela interrupção do fornecimento.

Sentença mantida nesse particular.

Com relação ao dano moral por degradação ambiental, entendo que a sentença merece ser reformada.

Embora notória e evidente a degradação ocorrida no meio ambiente por força do desastre ambiental com reflexos no Rio Doce — dano ecológico, turístico, paisagístico, prejuízo ao lazer e bem-estar etc. —, não se admite a reparação de dano moral individualizado, quando se tratar de lesão a direito transindividual, cuja defesa e reparabilidade somente se admite na modalidade coletiva (CDC, art. 81, parágrafo único):

«[...] 4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. 5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade [...] (STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)»

Portanto, não se admite a reparação por dano moral individual para lesão ambiental de natureza coletiva, exceto quando, se tratar de situação muito especial, devidamente caracterizada que justifique o recorte do dano individual.

Além disso, no caso concreto, não há espaço para recorte de situação especificamente pontual e particular da parte requerente que autorizaria o reconhecimento de lesão extrapatrimonial singular e indenizável por conta de degradação ambiental.

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos inominados, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo afastar a condenação por dano moral decorrente de degradação ambiental com reflexos em lazer e bem-estar social, mantendo apenas a condenação por dano moral decorrente do desabastecimento de água (R$ 1.000,00).

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)